Tribunal: TCU
Processo: 004.569/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1764/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.569/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Agatha Sacramento Rodrigues (XXX.481.628-XX); Aline Rodrigues Fernandes (XXX.817.306-XX); Ana Paula Fregnani Colombi (XXX.620.429-XX); Celia Regina Rangel Nascimento (XXX.910.508-XX); Etiene Freitas Rezende (XXX.584.957-XX); Jesiree Iglesias Quadros Distenhreft (XXX.523.198-XX); Lorena Ferreira (XXX.875.297-XX); Renato Meira de Sousa Dutra (XXX.831.807-XX); Sandra Lucia Moscon Coutinho (XXX.719.847-XX); Vitor Cei Santos (XXX.649.097-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.